Tribunal: TJSP
Processo: 2147799-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Não demonstração de incapacidade financeira e patrimonial da parte em suportar o pagamento das despesas processuais. Recurso não provido.